Tribunal: TJDFT
Processo: 0014933-65.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0014933-65.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 47152633 e 48760764, as partes concordaram com os valores apurados nas planilhas de cálculo de ID: 46697414. Verifica-se que os embargos à execução n. 0016577- 09.2008.8.07.0000 transitaram em julgado (ID: 34256245 - Pág. 7) No que tange ao modo de pagamento do crédito, definiu-se o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos para fins de expedição de Requisição de Pequeno Valor (ID: 4256245). Passo a decidir. Em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos cálculos acostados aos autos no ID: 46697414, sua homologação é medida que se impõe. Ante o exposto, proceda-se à expedição das ordens de pagamento, consoante planilhas de ID: 46697414, nos seguintes termos: RPV em benefício de ALIXANDRE ABEL ALVARENGA, JULNAR DE SOUZA CARVALHO ANDRADE, CLEONETE OLIVEIRA BARROS, EDSON DE SOUZA GOMES, STELA ROCHA DE MENEZES, CLEIDISON DUARTE DE OLIVEIRA, PAULA REGINA LEMES e CRISTINA SEABRA MORAES, com destaque dos honorários contratuais. RPV em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, no tocante aos honorários da execução. Destaco que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência. Brasília, 17 de julho de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador